Tribunal: TJDFT
Processo: 0003804-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003804-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTHONY COUTO APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Anthony Couto contra a sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 17443166, págs. 1-4). Como consequência da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se o apelante, Anthony Couto, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO